Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712398-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL COSTA MOURA AGRAVADO: ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, RODRIGO MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL COSTA MOURA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movida pelo agravante, indeferiu o pedido de constrição de milhas em programas de companhias aéreas. Eis o teor do decisório agravado (ID 118593948 do processo de referência): Cuida-se de cumprimento de sentença em que o autor requereu a penhora de pontos em programas de milhagens de companhias aéreas. Após respostas dos ofícios enviados e bloqueio dos pontos, foi intimado o autor para que se manifestasse quanto à possível impenhorabilidade de tais pontos. O requerente se manifestou pela penhorabilidade, afirmando que tais pontos possuem expressão econômica, e são comercializados pelas empresas aéreas em troca de dinheiro ou trocados por produtos. É o breve relatório. Decido. A despeito das alegações do autor, o E. TJDFT vem decidindo no sentido da impenhorabilidade de milhas em programas de companhias aéreas, ao argumento de que é vedada sua transferência após o ingresso na conta do programa, de forma que a medida não teria eficácia. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTOS EM PROGRAMAS DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. PENHORA. DIREITO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora se reconheça o caráter econômico de pontos acumulados em razão de movimentações financeiras e de milhas aéreas, é vedada a transferência de milhagens entre programas das companhias aéreas ou para terceiros. Isso porque, uma vez que as milhas ingressam na conta do programa, tornam-se pessoais e intransferíveis. 2. Considerando a impossibilidade de sua transferência para pessoa estranha ao negócio jurídico, ou de sua conversão em dinheiro com esse propósito, verifica-se respaldado o indeferimento do pedido de informações ou penhora formulado pelo credor. 3. Ausente a possibilidade de eficácia concreta da medida pleiteada em busca da satisfação da obrigação, cabe ao magistrado indeferir diligência inútil. 4. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1393448, 07297449520218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 4/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) “4. Em relação ao pedido de expedição de ofício para as companhias aéreas Latam, Gol e Azul a fim de que informem se os executados possuem milhas aéreas vinculadas aos seus CPFs, pelo seu valor econômico no mercado, este não tem como se deferido. 4.1. Embora possuam expressão econômica, as milhas aéreas não podem ser objeto de penhora, ante à ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro. 4.2. Nesse sentido, julgados do TJDFT: "(...) 2. Os créditos referentes às milhagens estão vinculados aos regramentos próprios de cada programa, de modo que a efetividade de sua penhora depende da demonstração de que os devedores sejam detentores de tais créditos. (...)" (07290462620208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 17/12/2020). 5. Recurso provido.” (Acórdão 1373921, 07235594120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, reconheço a impenhorabilidade dos pontos em programas de milhagens, indeferindo o pedido de penhora formulado pelo autor. Oficiem-se às companhias aéreas determinando o desbloqueio. Ao autor para que indique outros bens à penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão. Inconformado, aduz o recorrente, em linhas gerais, que as milhas são passíveis de alienação, pois possuem valor comercial. Defende que as cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade somente podem ser estabelecidas em negócios jurídicos gratuitos. Pretende a obtenção de liminar e posterior reforma da decisão que indeferiu o pedido elencado no agravo de instrumento. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Em detida análise do caderno processual, verifico que foram realizadas via sistemas Bacenjud (ID 54895876), Renajud (IDs 57606347, 57606348, 57606349, 57604586, 576045589, 57604591 e 57604592), ERIDF (IDs 58937782, 58337784, 58937787 e 58937789) e Infojud (IDs58937773, 58937776, 58937779 e 58937781) a busca por patrimônio para fins de satisfação da dívida, todas infrutíferas. Com efeito, de acordo com o art. 835, XIII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de outros direitos. No caso, há informações de inexistência de outros bens penhoráveis, motivo pelo qual se mostra plenamente possível a constrição de milhas provenientes de programas de companhias aéreas. O executado, Rodrigo Marques dos Santos, possui 62.929 pontos, conforme se vê do ofício de ID 115689686 dos autos de referência. Registre-se que a referida pontuação tem valor econômico, tanto que é comercializada em diversos sítios eletrônicos, tais como: Maxmilhas, Hotmilhas, 123milhas, entre inúmeros outros. Todos os bens presentes e futuros do devedor devem responder por suas dívidas, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil. Assim, à míngua de outros haveres penhoráveis, deve ser permitida a constrição das milhas pertencentes ao devedor, porquanto a execução não pode se eternizar. Reveja-se posicionamento deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PONTOS EM PROGRAMA DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. NATUREZA CREDITÍCIA. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de expedição de ofício à operadoras de cartão de crédito, com a finalidade de penhora de pontos de programa de fidelidade, visa compelir o devedor ao pagamento do débito exequendo. 2. O programa de fidelidade oferecido por companhias aéreas e por operadoras de cartões de crédito constituem moeda para troca por passagens aéreas, aquisição de produtos ou serviços e podem ser vendidos livremente. 3. Os pontos de fidelidade de operadoras de cartão de crédito possuem natureza patrimonial e podem ser penhorados como outros direitos, conforme previsão do artigo 835, XIII, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1321641, 07380984620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar, para, até ulterior pronunciamento, determinar a penhora sobre as milhas do programa Tam Fidelidade (Latam Linhas Aéreas - 62.929 pontos). Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador